Tribunal: TJMT
Processo: 0006672-90.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006672-90.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), EUDES MONTEIRO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 022.379.821-55 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE PRISIONAL EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO BASILAR MAJORADA PARA
QUANTUM
NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 59 (ANTECEDENTES) –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
AGRAVADO À PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
AUMENTO PROPORCIONAL APLICADO PELA SENTENCIANTE – READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006 OPERADA DE OFÍCIO –

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

A existência de diversas condenações passadas em julgado permite que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria e as demais na segunda, para reconhecer a reincidência do agente.

Se o aumento de pena na segunda fase da dosimetria em decorrência da agravante da reincidência foi procedido de forma motivada e proporcional, deve ser mantido o
quantum
de exasperação da reprimenda.

Aplicada equivocadamente a pena atinente a causa de aumento disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, entende-se legítima a reanálise, de ofício, da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eudes Monteiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
6672-90.2015.811.0042 (Código 402366)
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 65920964, pp. 9-18).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia, em suma, absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fixação da sanção basilar no mínimo legal e a redução do
quantum
de aumento atinente a agravante da reincidência (Id. 65920966, 1-16).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 65920969, pp. 1-11).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme se extrai do seguinte ementário:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 33, c
aput
, c/c 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sua ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal e seja reduzido o quantum de aumento da agravante da reincidência – Pleitos improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento doo agente carcerário – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base – fundamentação idônea – incabível a fixação da pena-base no mínimo legal – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação acima do mínimo legal –
Quantum
da agravante da reincidência proporcional e razoável ao caso concreto – Magistrado possui discricionariedade para fixação do
quantum
dentro dos limites legais –
Pelo desprovimento”
(Id. 73541954, pp. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 07 de julho de 2014, por volta das 12h15min, nas dependências de estabelecimento prisional – presidio Pascoal Ramos – raio 4, situado na BR 364, KM 12, Cuiabá/MT, o denunciado EUDES MONTEIRO DA SILVA trazia consigo e entregava a consumo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracterizando o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista os elementos expostos nos autos.

Segundo consta, o denunciado EUDES que estava no raio 4, foi flagrado pelo agente penitenciário Saulo de Souza, tentando passar um pote plástico contendo 89 (oitenta e nove) trouxinhas de maconha, para o raio 3, através da grade que separa os dois raios.

Em seguida, o implicado EUDES foi abordado pela equipe de contenção da PCE, que apreendeu os entorpecentes em poder daquele.

Perante a autoridade policial, o denunciado EUDES negou a prática delitiva e manifestou o desejo de permanecer calado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de constatação n. 1380/2014(fls. 08 a 09-IP) e laudo pericial definitivo n. 3.14.2014.10210-01 (fls. 10 a 11), cujo resultado foi positivo para a presença de MACONHA, pesando o total de 71,16g (setenta e um gramas e dezesseis centigramas).

Ressalta-se que o denunciado é reincidente possui duas condenações pela pratica de roubo qualificado, cujas sentenças transitaram em julgado nas datas 20/12/2010 e 14/01/2011, inclusive, possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (PEC n. 301870 – 2a Vara Criminal da Capital), conforme pesquisa TJ/MT, anexa”
(Id. 65920961, pp. 1-5).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 dias-multa, e que o valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 65920961, pp. 10-12), laudo de constatação preliminar (Id. 65920961, pp. 15-16), laudo de constatação definitivo (Id. 65920961, pp. 17-19), além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando que a droga não lhe pertencia, verifica-se que tal álibi não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto o depoimento do agente penitenciário é seguro ao apontá-lo como responsável pela entorpecente.

Por pertinência e para esclarecimento dos fatos, transcrevo trecho do depoimento do agente penitenciário Saulo de Souza Silva, na qual deixa claro que o acusado estava tentando repassar do raio 4 do presidio par ao raio 3, um pacote com 89 trouxinhas de maconha. Veja-se:

“Na data dos fatos, estava na frente da contenção do presídio e tem “mania de olhar” pela “boqueta” para saber como estão as coisas dentro dos raios; que abriu a “boqueta” do raio 04, que é ao lado da grade do raio 03; que geralmente os presos ficam na grade dos raios para fazerem o “corre”, ou seja, passam celular, vendem algumas coisas pela grade dos raios;
que abriu a “boqueta” e viu o apelante com um vidro de maionese na mão, tentando comercializar drogas para o raio 03, mas não viu pra quem iria vender a droga
;
que no momento que abriu a “boqueta” enquadrou o apelante e alguns correram e o apelante ficou com o vidro de maionese na mão; que segurou o apelante, que tentou correr;
que o apelante afirmou que estava só segurando a droga;
que ele tentou passar a droga para o raio 03
; que tem refeitórios nos raios 03 e 04; que os presos ficam soltos nos refeitórios, que abre de manhã 08h e fecha as 18h; que na hora dos fatos, os presos do raio 03 estavam soltos no refeitório deste raio; e os presos do raio 04 estavam soltos no refeitório deste raio; que tem um corredorzinho que dá acesso e divide os dois raios, que possuem grades; que a distância de um raio para o outro, não dá dois metros; que geralmente os presos jogam ou passam as coisas com um fio de um raio para o outro;
que viu o apelante com o pote de droga na mão; que o apelante disse que estava segurando a droga para outra pessoa; que o apelante estava no refeitório e tentou repassar a droga; que o pote da droga estava na posse do apelante; que este disse que a droga não era dele, porém não informou de quem era
; que o apelante tentou correr, porém não conseguiu, pois segurou ele pela “boqueta”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 73541954, p. 3).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
que o acusado trazia consigo drogas.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ;
HC
n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um verbo nuclear do tipo, qual seja
trazer consigo
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição.

Por outro lado, a defesa do apelante almeja a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Sem razão, contudo.

É bom lembrar que o exercício discricionário do magistrado, ao individualizar a pena, está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais (antecedentes), bem como o art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga) como desfavoráveis ao condenado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deve obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e na Lei Especial, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente à reprovação do crime.

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular elevou a pena-base em 1 ano de reclusão em virtude dos
maus antecedentes,
uma vez que possui três condenações transitadas em julgado, nas quais duas delas foram usadas como maus antecedentes e uma como agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) – (Id. 65920964, p. 15).

No presente caso, entendo que não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal, até porque segundo entendimento dos Tribunais Superiores, caso o condenado possua várias condenações com trânsito em julgado, nada impede que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria, configurando os maus antecedentes, e outra (diversa) na segunda fase, para caracterizar a reincidência.

Confira-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“No caso, o paciente tem contra si diversos (e distintos) títulos condenatórios transitados em julgado. Donde não se falar em dupla valoração da mesma condenação (e, portanto, do mesmo fato) como maus antecedentes e como reincidência. Precedentes.”
(STF – HC n. 96046/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 13.3.2012, DJe 2.5.2012).

Ademais, impende salientar que a existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (TJMT – Apelação Criminal n. 66783/2016).

Portanto, à luz do que acima está explicitado, a majoração da sanção basilar em 1 ano em virtude dos péssimos antecedentes é perfeitamente cabível.

Noutro norte, a defesa do apelante pugna pela redução do
quantum
de aumento atinente a agravante da reincidência.

Da mesma forma, entendo que
o pleito não comporta provimento.

Depreende-se dos autos que a magistrada de origem aplicou a circunstância da agravante da reincidência no patamar de 1/6, o que resultou na pena intermediária em 7 anos de reclusão, conforme consta no Id. 65920964, p. 16.

É certo que o legislador, ao contrário do que fez com a pena-base ou, mesmo, com as causas especiais, não previu frações correspondentes de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes.

Todavia, há formação doutrinária e jurisprudencial majoritária de que o reconhecimento dessas circunstâncias não poderá implicar na ultrapassagem da pena em abstrato cominada, seja para mais ou para menos. Nesses termos a Súmula 231 STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

No mesmo sentido, firmou-se a tese de que o
quantum
adotado para as agravantes, especificamente, deve atender ao princípio da razoabilidade, como também não poderá ser equivalente aos limites previstos às causas especiais de aumento de pena (1/6 a 2/3), na medida em que se revelam menos expressivas que estas. Assim, chegar-se-ia à fração máxima de 1/6 da pena básica.

A esse respeito, confira-se a lição de Cezar Roberto Bittencourt:

“O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando-as à discricionariedade do juiz. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias não deve ir muito além do limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em um sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se equiparariam àquelas causas modificadoras da pena, que, a nosso juízo, apresentam maior intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das majorantes)”
(BITENCOURT, Cezar Roberto
apud
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 560).

Da mesma forma, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. LIMITES NÃO FIXADOS PELO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO ENTRE 1/6 E 2/3. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) III. A viabilidade do exame da dosimetria da pena, por meio de habeas corpus, somente se faz possível caso evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial ou errônea aplicação do método trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu. IV. Não obstante o reconhecimento da existência de certa discricionariedade na dosimetria da pena, é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos. V.
Embora o Código Penal não fixe limites mínimos e máximos para o aumento a ser efetivado em razão das agravantes genéricas, devem prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a aplicação em quantidades aleatórias. VI. Para tanto, devem ser utilizados os percentuais de 1/6 a 2/3, previstos na terceira fase da dosimetria, referentes às causas especiais de aumento e diminuição de pena, sendo que qualquer acréscimo além do mínimo, deve ser precedido de fundamentação idônea
. VII. Evidenciada a ausência de fundamentação hábil a majorar a pena em 1/3 pelo reconhecimento da reincidência, deve ser elaborada nova dosimetria, aplicando-se o percentual de 1/6 para a agravante genérica. VIII. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, HC n. 135327/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 28.9.2010).

No caso em exame, a fração de 1/6 imposta pela magistrada
a quo
se deu de forma fundamentada, motivo pelo qual é imperativa a manutenção do
quantum
da agravante da reincidência na fração acima referida, pois foi elevada em quantitativo razoável e proporcional.

Por fim, verifico que equivocadamente a magistrada de origem aplicou a pena definitiva em 8 anos e 6 meses de reclusão, atinente à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, o que entendo que deve ser readequada,
de ofício
, porque ao aplicar a fração de 1/6 sobre a pena de 7 anos resulta em
8 anos e 2 meses de reclusão
e atendendo à situação econômica dos réus (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária em
816 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
porém,
de oficio
, readéquo a pena definitiva para
8 anos e 2 meses de reclusão
e ao pagamento de
816 dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021